Tribunal: TJDFT
Processo: 0744503-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744503-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: RFC RASTREAMENTO DE FROTAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSORCIO HP - ITA contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que nos autos do pedido de cumprimento de sentença (PJe no 0701929-62.2017.8.07.0001), requerido por RFC RASTREAMENTO DE FROTAS EIRELI - EPP em desfavor do agravante, assim decidiu a pretensão da devedora de parcelamento do débito: Inicialmente, por se tratar de quantia incontroversa, conforme já determinado pela decisão de ID 73444741, oficie-se ao Banco do Brasil para que transfira a quantia depositada no ID 73346724 para a conta indicada pela parte exequente no ID 73534804. No mais, nada a prover acerca do pedido de ID 73465898, conforme já explanado nas decisões anteriores. Por fim, certifique a Secretaria se já transcorreu o prazo para pagamento voluntário do débito. Se já tiver transcorrido, remetam-se os autos à consulta do sistema SISBAJUD, devendo observar a planilha atualizada do débito indicada no ID 73454685. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que foi intimada para efetuar o pagamento do débito exequendo e desde então vem demonstrando boa-fé e interesse em quitar a obrigação. Alega que em razão da pandemia houve queda do faturamento, exigindo adaptações para a continuidade dos serviços assegurando a viabilidade do pagamento de seus débitos. Sustenta que requereu o parcelamento nos termos do art. 916 do CPC, tendo, inclusive efetuado o depósito legal de 30%, sendo cabível, portanto o seu deferimento. Verbera que também requereu a suspensão do processo com esteio nos artigos 921, I, 313, VI, do CPC e art. 393 do Código Civil e que estão presentes as condições para a sua concessão. Afirma que a manutenção da penhora deferida significará um prejuízo de grande monta para a empresa, com reflexos para inúmeros funcionários que não terão seus salários quitados, correndo o risco até mesmo de ocorrerem movimentos paredistas e prejuízo para o transporte público do Distrito Federal. Aponta que a crise gerada por conta da pandemia do COVID-19 enseja a flexibilização das obrigações das sociedades empresárias, mormente ante a enorme queda do faturamento. Verbera estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal para deferir o parcelamento nos termos do art. 916 do CPC/2015. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo recolhido (IDs 20238424 e 20238425). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação quanto à possibilidade de parcelamento do débito em cumprimento de sentença com base no art. 916 do CPC ou de suspensão da execução com esteio nos artigos 921, I, 313, VI, do CPC e art. 393 do Código Civil. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. No tocante ao pedido de parcelamento do débito, o artigo 916 do Novo Código de Processo Civil que disciplina a questão está assim disposto: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Assim, por conta de previsão expressa na legislação, o parcelamento do débito exequendo é vedado no cumprimento de sentença. Este egrégio Tribunal de Justiça, já se posicionou acerca do tema, consoante se extrai dos seguintes arestos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO. JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 397/CC. APLICÁVEL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL. (...) 3. Incabível o parcelamento do débito, uma vez que nos termos do art. 523, caput do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença o executado será intimado para pagar a totalidade do débito. Ressalta-se que há proibição legal expressa no que se refere a parcelamento de valores em cumprimento de sentença (art. 916, §7o do CPC). 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1275906, 07218033120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ART. 916 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme disposto no § 7o do art. 916 do CPC. 2. Recurso conhecido, mas não provido.Unânime. (Acórdão 1260358, 07074230320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPROVIDO. 1. Em razão do disposto no artigo 916, §7° do Novo Código de Processo Civil é vedado o parcelamento de débitos no cumprimento de sentença. 2. Para que a substituição da penhora seja efetiva é necessário que os créditos ofertados cumpram os requisitos presentes no artigo 847, § 1°, inciso IV, do CPC/2015. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1070512, 07123250420178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange a possibilidade de suspensão com base nos esteio no artigos 921, I, 313, VI, do CPC e art. 393, do Código Civil, importa dizer que não se mostram caracterizados as circunstâncias fáticas para autorizar o reconhecimento da força maior apta a suspensão processual. Não se desconhece que a pandemia da COVID-19 que assola o país desde meados de março de 2020 provocou inúmeras modificações no cotidiano das pessoas e das empresas, ensejando, inclusive, por parte do Poder Público diversas medidas visando atenuar as consequências das medidas preventivas contra a pandemia, dentre elas, inclusive, diversas normatizações e legislações que visaram facilitar a vida tanto dos cidadãos quanto das empresas que se viram afetadas. Tais medidas, contudo, não autorizam a reconhecer o estado de força maior, o qual deve ser entendido em relação à impossibilidade de tramitação do processo, hipótese não verificada no caso em apreço, visto que o Poder Judiciário, especial o egrégio TJDFT tem assegurado a regular tramitação dos processos. Nesse sentido, vale a transcrição de abalizada doutrina: Ainda, é caso de suspensão do processo a superveniência de força maior – caracterizada pela inevitabilidade e irresistibilidade do evento – e pela existência de questão prejudicial externa marítima. No caso de suspensão do processo por superveniência de força maior, a duração da suspensão está condicionada à duração do evento inevitável e irresistível. Diante da impossibilidade concreta de se dar seguimento ao feito, deve o processo ficar suspenso, até que a situação se normalize. Imagine-se, por exemplo, a ocorrência de calamidade pública no local em que tramita o feito, ou greve dos agentes judiciários. Em situações como essas, certamente há razão suficiente para a suspensão do processo. No caso de suspensão por questão prejudicial externa marítima, analogicamente às demais questões prejudiciais (art. 313, VII), tem-se que entender que a suspensão está igualmente limitada a um ano, termo a partir do qual tem o juiz de determinar o prosseguimento do feito.[1] Também não é possível reconhecer o instituto da força maior que afasta os efeitos da mora do devedor, nos termos previstos no art. 393 do Código Civil, visto que, no caso em apreço, a origem do débito decorre da inadimplência de obrigação contratualmente pactuada e que deixou de ser cumprida pela parte devedora em 2016, ensejando por parte da credora o respectivo ajuizamento da ação judicial, cuja sentença, transitada em julgado, agora é objeto do pedido executório. O processo judicial deve se orientar para atingir a efetiva prestação jurisdicional orientado pelos princípios constitucionalmente assegurados, inclusive pela razoável duração do processo, não se admitindo que a possibilidade de eventual suspensão do processo seja utilizada como forma de postergação do resultado útil do processo. No caso em apreço, vale destacar, consoante bem apontado pela Magistrada a quo, que a documentação acostada pela devedora se limita a demonstrar eventual queda em sua atividade econômica, sem, contudo, comprovar a efetiva incapacidade de honrar com as obrigações assumidas e inadimplidas desde 2016. Dessa forma, afastada a plausibilidade do direito vindicado que a autoriza as tutelas de urgência vindicada, incabível a pretensão liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comu. Volume II. 2ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.